Tribunal: TJDFT
Processo: 0738275-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A (agravante/ré) em face da decisão (ID 246765255, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de ação de procedimento comum cível, no 0720114-52.2025.8.07.0007, proposta por H.F.O. (agravado/autor), na qual o magistrado a quo deferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender os reajustes aplicados com base em sinistralidade e VCMH desde 2021, devendo incidir apenas os índices autorizados pela ANS para planos individuais/familiares, com a redução da mensalidade do autor para o valor devido com base no reajuste indicado. Ademais, determinou a vedação de novos reajustes até a prolação de decisão final, ressalvada a aplicação do índice da ANS. Em suas razões recursais (ID 76040071), a parte agravante/ré sustenta, em síntese, que o Juízo a quo não se atentou acerca da ausência de requisito essencial para o deferimento da medida liminar, sendo que a agravada não demonstrou, em momento algum, o perigo de dano, motivo pelo qual a medida liminar não deveria ter sido concedida. Alega que a agravada teve ciência dos reajustes que seriam aplicados em seu contrato quando assinou a proposta, no início do seu contrato, sendo que, durante todo o período a agravada não manifestou discordância em relação aos reajustes aplicados, pelo contrário: arcou pontualmente com as mensalidades e, em contrapartida, usufruiu de todas as prerrogativas do seguro contratado, sem apresentar qualquer resistência e que, assim, não há perigo na demora, posto que não há qualquer dano a ser causado. Argumenta que, além de a agravada não ter juntado aos autos documento algum que comprovasse a legítima necessidade financeira em arcarem o valor do prêmio, sequer citara qualquer motivo palpável que evidenciasse o real perigo do dano pelo reajuste sobreposto. Defende que a presunção de legalidade de mencionado reajuste decorre diretamente de entendimento do STJ, que recentemente reafirmou a licitude da cláusula de reajuste em razão da sinistralidade. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. Preparo (ID 76062500). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão na qual o magistrado a quo deferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender os reajustes aplicados com base em sinistralidade e VCMH desde 2021, devendo incidir apenas os índices autorizados pela ANS para planos individuais/familiares, com a redução da mensalidade do autor para o valor devido com base no reajuste indicado. Ademais, determinou a vedação de novos reajustes até a prolação de decisão final, ressalvada a aplicação do índice da ANS. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação da probabilidade do direito do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não se vislumbra na presente demanda o periculum in mora, visto que eventual o indeferimento do pedido liminar não causará qualquer problema ao resultado útil do processo. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do MPDFT, para que se manifeste nos autos, nos termos do artigo 178, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator